Tribunal: TJBA
Processo: 8007211-12.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007211-12.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MARCOS VINICIUS CELESTINO GONCALVES Advogado(s): Defensora Pública Paula Pereira de Almeida D'Andreamatteo APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL. DEPOIMENTOS POLICIAIS LACUNOSOS E CONTRADITÓRIOS. LAUDO DE LESÕES CORPORAIS COMPATÍVEL COM AGRESSÕES. FOTOGRAFIA DA FECHADURA DO PORTÃO VISIVELMENTE DANIFICADA. DÚVIDA RELEVANTE SOBRE A LICITUDE DA DILIGÊNCIA E SOBRE O FATO ILÍCITO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por Marcos Vinícius Celestino Gonçalves contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, que o condenou, em concurso material, às penas de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 694 dias-multa, pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e no art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003, com negativa do direito de recorrer em liberdade. A defesa sustenta a nulidade da abordagem policial e da busca domiciliar por violação de domicílio e violência policial, a insuficiência probatória para condenação, a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada, além de formular pedidos subsidiários de readequação jurídica e de revogação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial no domicílio do apelante, sem mandado judicial, e a diligência subsequente se revestem de licitude, diante da alegação de fundadas razões para o flagrante e da notícia de violência policial; (ii) estabelecer se o conjunto probatório produzido em juízo, especialmente os depoimentos dos policiais militares, é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo com numeração suprimida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial somente se legitima quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias concretas, que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência. 4. A vedação constitucional e convencional ao uso de provas obtidas mediante tortura, violência ou tratamento cruel, desumano ou degradante impõe a nulidade dos elementos informativos colhidos em diligência policial maculada por agressões físicas. 5. Os depoimentos dos policiais militares apresentam lacunas, evasivas e contradições relevantes sobre aspectos centrais da diligência, inclusive quanto à dinâmica da abordagem, à intensidade da resistência atribuída ao réu, à localização das drogas, à apreensão da arma, ao número de agentes envolvidos e ao tempo de duração da ação. 6. O laudo de exame de lesões corporais realizado no dia seguinte aos fatos comprova ofensa à integridade corporal do apelante por instrumento contundente, com ferimento na mucosa labial e equimose no braço, em descompasso com a versão policial de contenção supostamente tranquila. 7. O Tenente João Pedro Martins Valverde afirma não se recordar de lesões visíveis no acusado, embora o ferimento na boca fosse evidente e documentado por fotografias, o que fragiliza a credibilidade de sua narrativa. 8. O Cabo Nilberto Santana de Oliveira atribui as lesões à força usada na contenção, mas também admite que o réu não apontou arma contra a guarnição, o que reforça a inconsistência interna da prova oral acusatória. 9. Réu e genitora apresentam narrativa detalhada e harmônica no sentido de que a residência foi invadida sem autorização, com emprego de violência física e sem adequada identificação dos policiais, versão que encontra respaldo objetivo no laudo pericial de lesões. 10. Consta dos autos fotografia colacionada pela Defensoria Pública, evidenciando a fechadura visivelmente danificada do portão da casa, elemento que reforça a credibilidade da versão do sentenciado, ora apelante, quanto ao arrombamento do imóvel. 11. A acusação não se desincumbe do ônus de demonstrar, com segurança, a licitude da diligência e a autoria delitiva, sobretudo porque a instrução criminal se apoia essencialmente na palavra dos próprios agentes responsáveis pelo flagrante. 12. O depoimento policial não goza de presunção absoluta de veracidade e deve ser confrontado com os demais elementos probatórios, cabendo ao julgador aferir sua coerência, plausibilidade e compatibilidade com o conjunto dos autos. 13. A existência de julgamento anterior envolvendo o mesmo apelante, no mesmo endereço, em que foi reconhecida violação domiciliar e mantida absolvição por insuficiência probatória, reforça a plausibilidade da tese defensiva no caso concreto. 14. A dúvida relevante sobre a legalidade da ação policial e sobre a própria dinâmica dos fatos impede a formação de juízo condenatório seguro, impondo a incidência do princípio do in dubio pro reo. 15. Reconhecida a insuficiência de provas aptas a sustentar a condenação, resta prejudicado o exame dos pedidos subsidiários de readequação típica e desclassificação. IV. DISPOSITIVO E TESE 16. Recurso provido. Teses de julgamento: 1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial exige fundadas razões concretas e comprovadas de flagrante delito, não bastando narrativa policial contraditória e lacunosa. 2. A comprovação pericial de lesões corporais sofridas pelo acusado durante a diligência fragiliza a higidez da prova quando incompatível com a versão dos agentes estatais. 3. O depoimento policial deve ser valorado em conjunto com os demais elementos dos autos, sem presunção abstrata de veracidade. 4. A existência de dúvida relevante sobre a licitude da diligência e sobre o próprio fato ilícito impõe a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP. 5. Absolvido o réu por insuficiência probatória, deve ser revogada a prisão preventiva e expedido alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, III, XI, XLIX e LVI; CPP, arts. 157, § 1º, e 386, VII; Lei 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 40, IV; Lei 10.826/2003, arts. 14 e 16, § 1º, IV; Convenção Americana de Direitos Humanos. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 08.10.2010; STJ, AgRg no REsp 1.963.233/RS, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 22.11.2022, DJe 25.11.2022; STJ, HC 741.270/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.09.2022, DJe 16.09.2022; STJ, AREsp 1.936.393/RJ, voto-vista do Min. Joel Ilan Paciornik e voto do Rel. Min. Ribeiro Dantas; TJBA, Apelação nº 0700618-04.2021.8.05.0146, Primeira Câmara Criminal, 1ª Turma, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 11.07.2025; TJBA, Apelação nº 0007683-73.2019.8.05.0110, Primeira Câmara Criminal, 2ª Turma, Rel. Des.ª Rita de Cássia Machado Magalhães, publ. 02.07.2020; TJBA, Apelação nº 0700246-85.2021.8.05.0039, Primeira Câmara Criminal, 2ª Turma, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, publ. 10.05.2022; TJBA, Apelação nº 0700092-69.2021.8.05.0103, Primeira Câmara Criminal, 2ª Turma, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, publ. 05.07.2022; TJBA, AP 0303007-84.2013.8.05.0250, Primeira Câmara Criminal, 2ª Turma, Rel. Des. Subst. Ícaro Almeida Matos, publ. 11.05.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 8007211-12.2025.8.05.0146, em que figuram, como Apelante, MARCOS VINÍCIUS CELESTINO GONÇALVES, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso defensivo, para reformar a sentença vergastada, com a consequente absolvição do Apelante, por insuficiência de provas aptas a embasar a sua condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Expeça-se Alvará de Soltura no BNMP 3.0, em favor de MARCOS VINÍCIUS CELESTINO GONÇALVES, CPF sob o nº 037.564.695-73, data de nascimento: 04/01/1996, filho de Cláudia Cristina dos Santos Celestino e Marcos Ednaldo Gonçalves dos Santos, o qual deverá ser imediatamente posto em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 31 de março de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/ RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS01